Tribunal: TJES
Processo: 0014633-57.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014633-57.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOVANILDA FALCAO REIS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

R
ELATOR(A):DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014633-57.2014.8.08.0024

APELANTE
: JOVANILDA FALCÃO REIS

APELADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS

JUÍZO PROLATOR:
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO. DEVIDO PAGAMENTO DE 50% DO CAPITAL SEGURADO AO CÔNJUGE NÃO SEPARADO JUDICIALMENTE E O RESTANTE AOS HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por JOVANILDA FALCÃO REIS contra sentença que, em ação indenizatória, condenou a seguradora SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS ao pagamento de 50% do capital segurado por falecimento, em razão da ausência de indicação de beneficiários na apólice de seguro.

A apelante alega que a decisão de primeiro grau deve ser reformada para que o valor total do capital segurado seja pago a ela, considerando que desconhecia a ausência de beneficiários na apólice e que a seguradora não forneceu as condições gerais do seguro.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a apelante tem direito ao pagamento integral do capital segurado, independentemente da existência de herdeiros do
de cujus;
e
(ii) saber se a falha na entrega da apólice pela seguradora pode justificar a modificação da sentença quanto à distribuição do valor da indenização.

III. Razões de decidir
3. A sentença de primeiro grau está em conformidade com o disposto no artigo 792 do Código Civil, que determina que, na ausência de indicação de beneficiário, o capital segurado deve ser pago metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros, observando a ordem de vocação hereditária.
4. A alegação de desconhecimento da ausência de beneficiários na apólice não justifica o pagamento integral do capital segurado, pois a divisão da indenização é regida pela lei civil e não pode ser alterada por conveniência das partes.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido. Mantém-se a sentença que determinou o pagamento de 50% do capital segurado à apelante e o restante aos herdeiros do falecido, conforme a ordem de vocação hereditária.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de indicação de beneficiário em apólice de seguro de vida implica na divisão do capital segurado entre o cônjuge não separado judicialmente e os herdeiros, conforme o artigo 792 do Código Civil.
2. A falha na entrega da apólice pela seguradora não justifica a modificação da distribuição do valor da indenização."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014633-57.2014.8.08.0024

APELANTE
: JOVANILDA FALCÃO REIS

APELADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS

JUÍZO PROLATOR:
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

JOVANILDA FALCÃO REIS
apela da sentença de ID 8866933 por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível de Vitória julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes de ação indenizatória para condenar
SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
ao pagamento de indenização securitária à apelante em valor equivalente ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do capital segurado para o caso de morte.

Em suas razões recursais, a apelante argumenta que a sentença de primeiro grau merece reforma, uma vez que o pagamento da indenização securitária deveria ser integral, e não apenas parcial. Aponta que, à época do sinistro, não tinha conhecimento da ausência de indicação de beneficiário na apólice, o que só veio a ser revelado após a apresentação do documento pela apelada. Nesse contexto, sustenta que a desídia da seguradora em não fornecer a apólice e as condições gerais do seguro não podem ser utilizadas em seu favor, razão pela qual entende ser devido o pagamento integral do capital segurado.

Da sentença vale transcrever o seguinte excerto:

[...] Além disso, observo que a Requerida SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS argumenta a ilegitimidade ativa, porquanto não teria a parte autora informado a existência de filhos do segurado, de modo que não caberia pleitear as quotas partes da pretensa indenização securitária que seriam destinadas aos filhos do segurado falecido.

Neste tocante, tenho que, de fato, razão assiste aos argumentos expostos pela demandada, porquanto, a partir de uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, é possível notar que o segurado não tratou de indicar beneficiário específico na apólice, de modo que se aplica ao caso a disposição do art. 792 do Código Civil.

Contudo, decerto que tal fato não retira a legitimidade da autora de, na qualidade de cônjuge do segurado, pleitear o recebimento de sua quota parte na indenização securitária, na forma da lei, razão pela qual rejeito a preliminar arguida, deixando as demais questões atinentes ao tópico para a análise de mérito. [...]

No mérito, desde logo, tenho que a pretensão merece prosperar em parte e apenas em face da Requerida SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS. Explico.

Por meio da documentação carreada à resposta do ofício enviado à CODESA (fl. 123/125), então empregadora do de cujus, restou evidenciado que na data de seu falecimento (29.04.2013), a PORTO SEGUROS já não era mais a seguradora responsável pelo seguro de vida em grupo contratado para seus empregados. É possível verificar que, por meio de procedimento licitatório, a empresa SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS sagrou-se vencedora e, a partir de dezembro/2008, passou a ser a responsável pelo seguro de vida em grupo contratado pela empresa.

Desse modo, decerto que inexistindo qualquer apólice de seguro ativa e válida junto à PORTO SEGURO, em benefício do de cujus quando da ocorrência do sinistro (29.04.2013), mormente porque houve a formalização de contrato com outra empresa seguradora, não há falar-se no dever de pagamento de indenização securitária. [...]

Ato contínuo, considerando, então, que na data da ocorrência do sinistro, encontrava-se vigente apólice 638978 de seguro de vida em grupo junto à SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, em que figurava como segurado Lourival dos Reis (fl. 125), entendo que pertinente ao pagamento de indenização aos beneficiários, porque comprovada a ocorrência do sinistro, notadamente a morte do segurado, vide certidão de óbito à fl. 206 .

É importante notar que, como já pontuado quando da apreciação da questão preliminar, não houve indicação de beneficiário para o pagamento de indenização, conforme resta demonstrado no certificado de seguro à fl. 170, constando apenas indicativo de que tal se daria em consonância com a legislação vigente.

A parte autora, na qualidade de cônjuge do falecido, pretende o recebimento do valor integral do capital segurado, a despeito da existência de herdeiros do de cujus (filhos), sobretudo com fundamento de que seria a representante do espólio (fl. 69) e, portanto, detentora de poderes de representação dos herdeiros para recebimento do montante, como afirmado em sede de réplica.

Entretanto, conforme disposição do art. 794 do Código Civil, “No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito”. Assim, não há que se falar em legitimidade do espólio para pretender o pagamento da indenização, como pretende fazer crer a parte autora tratar-se o caso - legitimando seu direito ao recebimento do valor integral porque seria a representante do espólio.

A bem a verdade, conforme extrai-se dos autos, vem a Juízo a Requerente, em nome próprio, pleitear o recebimento de valores; e não em representação ao espólio do de cujus, tampouco na qualidade de representante dos demais herdeiros.

Assim sendo, como dito alhures, considerando a ausência de indicação de beneficiário na apólice de seguro, o pagamento deve observar a forma da lei civil, que assim dispõe:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Logo, cabe à autora apenas o recebimento do percentual de 50% (cinquenta por cento) do capital segurado, porque assegurado aos herdeiros o recebimento, individualmente, de sua quota parte. [...]

Ante o exposto, sem maiores delongas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR tão somente a Requerida SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS ao pagamento de indenização securitária à Autora JOVANILDA FALCÃO REIS em valor equivalente ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do capital segurado para o caso de morte, qual seja R$ 37.024,00 (trinta e sete mil e vinte e quatro reais).

Maria Helena Diniz
assim define o contrato de seguro:

O contrato de seguro é aquele pelo qual uma das partes (segurador) se obriga para com a outra (segurado), mediante o pagamento de um prêmio, a garantir-lhe interesse legítimo relativo a pessoa ou a coisa e a indenizá-la de prejuízo decorrente de riscos futuros previstos no contrato. O segurador é aquele que suporta o risco, assumido mediante o recebimento do prêmio, obrigando-se a pagar uma indenização, por isso deve ter capacidade financeira e estar em funcionamento autorizado pelo Poder Público. Assim, prêmio é a quantia pecuniária que o segurado paga à seguradora para obter o direito a uma indenização se ocorrer o sinistro oriundo do risco garantido e previsto no contrato; daí ser denominado, por alguns autores, ágio do seguro; o risco consistirá num acontecimento futuro e incerto, que poderá prejudicar os interesses do segurado, provocando-lhe uma diminuição patrimonial evitável pelo seguro, e a indenização é a importância paga pela seguradora ao segurado, compensando-lhe o prejuízo econômico decorrente do risco e assumido na apólice pela seguradora.

Analisando as fundamentações tecidas pela recorrente, contudo, entendo que não há nenhum reparo a ser feito na r. sentença.

Primeiramente, conforme a documentação acostada aos autos, é incontroverso que a apólice do seguro de vida vigente à época do falecimento de Lourival dos Reis não especificou beneficiários, razão pela qual, em conformidade com o disposto no artigo 792 do Código Civil, o capital segurado deve ser dividido em 50% (cinquenta por cento) para o cônjuge não separado judicialmente e o restante para os herdeiros, obedecida a ordem da vocação hereditária. Tal disposição é imperiosa e reflete a vontade do legislador, que, em situações como a presente, visa assegurar a justa distribuição da indenização.

É relevante observar que a ausência de indicação de beneficiário não desautoriza a apelante de pleitear sua parte na indenização, mas apenas limita o valor a que ela tem direito. Não obstante, a apelante não pode, sob a alegação de desconhecimento de tais condições, pleitear o pagamento integral do valor segurado, uma vez que os herdeiros do
de cujus
também possuem direito à quota-parte da indenização, nos termos do referido artigo 792 do Código Civil.

Nesse sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA . ARTIGO 792 DO CÓDIGO CIVIL. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. CAPITAL SOCIAL QUE DEVE SER PAGO AO CÔNJUGE NÃO SEPARADO JUDICIALMENTE E AOS HERDEIROS . PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR . RAZOABILIDADE. SEGUNDO RECURSO PROVIDO. 1) O órgão ad quem somente apreciará questões suscitadas e discutidas em primeira instância, sob pena de violação aos princípios da devolutividade recursal, da vedação à supressão de instância e do duplo grau de jurisdição, pelo que, tratando-se de matéria contida no capítulo impugnado, não há que se falar em inovação recursal. Preliminar rejeitada . 2)
Consoante art. 792 do Código Civil, no seguro de vida, na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital segurado deverá ser pago metade aos herdeiros do segurado, segundo a vocação hereditária, e a outra metade ao cônjuge não separado judicialmente.
3) Primeiro apelo desprovido. 4) Conforme pacífico entendimento do STJ, “a recusa injustificada ou indevida ao pagamento de indenização securitária causa reparação a título de dano moral, por não ensejar mero aborrecimento .” (AgInt no AREsp n. 2.104.773/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023) . Indenização fixada em R$ 5.000,00 para cada recorrente. 5) Segundo apelo provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002882-80 .2021.8.08.0011, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

A solidariedade ativa prevista no artigo 264 do Código Civil, por sua vez, não se aplica a este caso, pois a divisão do capital segurado deve ocorrer entre os herdeiros, não existindo previsão legal que autorize o pagamento integral a um único beneficiário.

Ainda que se reconheça que a apelante não tenha sido previamente informada sobre os termos da apólice, isso não implica na possibilidade de desconsiderar a legislação aplicável ao caso, que, ao regular a divisão da indenização, determina que o cônjuge tenha direito a 50% do valor do seguro, sendo o restante destinado aos herdeiros. A alegação de que a seguradora não forneceu as condições gerais do seguro, ainda que relevante, não altera a distribuição da indenização conforme o artigo 792 do Código Civil.

Assim, a sentença deve ser mantida, pois foi proferida em consonância com os princípios que regem o direito à indenização securitária e com a legislação vigente, especialmente os artigos 792 e 794 do Código Civil, que tratam da divisão do capital segurado. A decisão de primeiro grau foi justa ao determinar o pagamento de 50% do valor do capital segurado à apelante, com a devida observância da ordem de vocação hereditária para os herdeiros do falecido.

Dessa forma, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença. Ante o não provimento do recurso, majoro em 2% os honorários fixados em primeiro grau devidos pela requerente, ora apelante.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.